Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734900-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DE SOUSA, MATHEUS ALVES DE SOUSA, NATHALIA CHAGAS SILVA DE SOUSA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE APARECIDO DE SOUSA, MATHEUS ALVES DE SOUSA e NATHALIA CHAGAS SILVA DE SOUSA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 203965211, na origem) que, nos autos do incidente de impugnação de crédito n. 0703651-45.2024.8.07.0015, indeferiu a petição inicial. Na origem, cuida-se de incidente de impugnação de crédito n. movido pelos ora Agravantes em face da MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, cujo processo de falência tramita nos autos associados de n. 0712517-81.2020.8.07.0015. Naqueles autos, verifiquei que está pendente julgamento do agravo de instrumento n. 0702111-07.2024.8.07.0000 de relatoria do e. Desembargador Renato Rodovalho Scussel, conforme se verifica do ID 186949370, daqueles autos. É o relatório. Decido. Nessa ordem de ideias, o agravo de instrumento n. 0702111-07.2024.8.07.0000, interposto na ação de ação de falência foi distribuído ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel, no dia 24/01/2024. Sua Excelência proferiu decisão monocrática em 1/02/2024 (ID 55404124 - AI 0702111-07). Portanto, aquela distribuição foi anterior à do presente recurso. De acordo com o art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o órgão julgador e o relator, em razão da conexão na origem. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, o Desembargador Renato Rodovalho Scussel ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 14:33:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador